Tribunal: STF
Processo: RHC 201107
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.03, p. 39) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 584354/SP), assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática.
    2. Esta Corte tem reiterada jurisprudência no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes).
    3. Na presente hipótese, o paciente foi condenado a uma pena total de 16 anos de reclusão. Está dentro dos limites da razoabilidade, portanto, o prazo de 19 meses desde a distribuição do recurso de apelação (17/4/2018) até a presente data.
    4. Ademais, a Desembargadora relatora do recurso informa que o feito está sob análise pelo Ministério Público estadual para oferecimento de contrarrazões e parecer desde 7/11/2019, o que sugere a proximidade do julgamento do recurso.
    5. Ordem denegada” (eDOC 3, p. 30).
    Busca-se, em síntese, o reconhecimento de constrangimento ilegal haja vista que o paciente “se encontra preso há mais de 05 (cinco) anos sem culpa formada e sem prazo para o julgamento do recurso de apelação interposto no ano de 2018”. 
    A autoridade coatora prestou as informações requeridas (eDOC.07). 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso concreto, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    Na espécie, entendo que resta evidenciado retardamento injustificado no julgamento da apelação.
    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 28.07.2015. Em 13.03.2018, foi condenado, em 1° grau, como incurso no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/13, e nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.34306, às penas de 19 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.018 dias-multa, vedado recorrer em liberdade. O paciente aduz ter interposto tempestivamente a apelação, ainda em 2018, mas por atraso no processamento o recurso só foi recebido no TJSP em 17.05.2019. Na sequência, recebidos os autos na Corte recursal, depreende-se delonga excessiva na tramitação do feito, sem qualquer justificativa plausível. 
    A respeito, confira-se a narrativa do histórico processual feito pelo Presidente da Seção Recursal do TJSP:
    “A Defesa interpôs apelação criminal, a qual deu entrada nesta Casa aos 16 de maio de 2019. Intimados, os causídicos apresentaram as razões recursais, nos termos do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, sendo posteriormente ofertadas as contrarrazões pelo Ministério Público. Distribuído o reclamo ao Desembargador Laerte Marrone e colhido o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, foi determinada pelo Relator, posteriormente, a solicitação à Vara de origem da remessa de cópia integral dos autos da Medida Cautelar nº 0002526-91.2015.4.03.6143. 
    Informo ainda que, aos 21 de fevereiro de 2020, em cumprimento ao quanto determinado, foi expedido ofício, que foi reiterado aos 14 de janeiro transato. 
    Esclareço, por oportuno, que, nos períodos entre 25 de março de 2020 e 02 de agosto seguinte, bem como entre 08 de março e 16 de maio últimos, diante da pandemia da Covid-19, foi adotado o Sistema Remoto de Trabalho, sendo suspensos neste Tribunal os prazos referentes à tramitação de processos físicos. 
    Anoto por fim que, nesta data, diante dos termos da solicitação desse Pretório Excelso, foi determinado o envio da mesma ao Relator do recurso supradito.” (eDOC.07). 
    Ademais, em consulta ao andamento processual disponível no sítio eletrônico do TJSP chamo atenção para os seguintes fatos:
    - entre o despacho que determinou a intimação das partes para apresentação de razões de apelação (em 24.05.2019) e novo despacho saneador que determinou a regularização de um volume processual (em 20.02.2020) transcorreram-se aproximadamente 9 (nove) meses;
    - os autos encontram-se paralisados, sem qualquer movimentação desde 14.01.2021, ou seja há mais de 5 (cinco) meses;
    - a defesa apresentou razões em 17.05.2019, ou seja, há cerca de 2 (dois) anos, mas ainda não há previsão de ser o recurso incluído em pauta de julgamento;
    Como se vê, o paciente está preso preventivamente há quase 6 (seis) anos sem que se tenha previsão para apreciação dos recursos exclusivos da defesa e sem que se demonstre a prioridade devida para julgamento célere de seu processo. 
    Quanto ao ponto, esclareço que a justificativa de que “ nos períodos entre 25 de março de 2020 e 02 de agosto seguinte, bem como entre 08 de março e 16 de maio últimos, diante da pandemia da Covid-19, foi adotado o Sistema Remoto de Trabalho, sendo suspensos neste Tribunal os prazos referentes à tramitação de processos físicos” é totalmente desarrazoada e contraria a lógica do CPP que determina a prioridade no trâmite de processos com réu, independentemente da forma como o feito tramita (se físico ou digital). 
    Com efeito, a suspensão de prazos processuais para as partes, tal como mencionado pelo TJSP, não inviabiliza a sua regular instrução por parte do magistrado ou da Secretaria judiciária respectiva, que seguem trabalhando normalmente, a despeito da pandemia deflagrada pelo novo coronavírus. 
    Ademais, do que se depreende do andamento processual da apelação criminal, já foram apresentadas razões pelas partes, e o feito, ao que tudo indica, depende unicamente de providência jurisdicional para o seu adequado desenlace. 
    Assim, forçoso reconhecer que o Judiciário não impulsionou os atos processuais de forma diligente o suficiente a atender o postulado da razoável duração do processo. 
    O tempo é efetivamente excessivo. Permanecendo nesse passo, a marcha processual estender-se-á ainda por considerável marco temporal.
    Não obstante, a constatação do excesso de prazo no julgamento da apelação não resulta no reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, haja vista a higidez dos argumentos que determinaram a custódia cautelar e a longa pena imposta ao paciente. 
    Desse modo, o excesso de prazo não implica a sua imediata soltura, devendo ser concedida a ordem, em menor extensão, a fim de que a ilegalidade na demora da prestação jurisdicional seja cessada em prazo determinado. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, em menor extensão, para determinar ao Tribunal local que inclua o processo em pauta de julgamento nas três sessões subsequentes a serem realizadas, contadas da notificação desta decisão. Ultimado o prazo, comunique a esta Corte o cumprimento da ordem ou demonstre a impossibilidade de fazê-lo. 
    Comunique-se, com urgência, ao Desembargadora da AP 0011174-26.2017.8.26.0320 , que tramita no TJSP.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente